Tribunal: TJBA
Processo: 8001205-70.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001205-70.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: MARIA MONICA SANTOS MELO

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Apelação.
Pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório
.
Omissão.
Vício sanado. Aclaratórios acolhidos
mas sem efeitos infringentes
.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de embargos de declaração
em que se alega
omissão acerca d
e seu
pedido subsidiário
para
redução do valor fixado de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Existência de omissão no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Verifica-se a ocorrência da
omissão
apontada. Contudo, descabe promover qualquer redução acercado do
quantum
indenizatório, pois fixado na importância de R$ 10.000,00, com base nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

5
. Aclaratórios acolhidos para sanar
a omissão, mas sem atribuir efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação
nº
8001205-70.2021.8.05.0229
, em que figuram como embargante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
e como embargad
a

MARIA MÔNICA SANTOS MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
ACOLHE
R OS ACLARATÓRIOS,
MAS SEM MODIFICAR O RESULTADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO
, nos termos do voto do relator.